Tribunal: TJDFT
Processo: 0167305-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0167305-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES D E S P A C H O Intime-se pessoalmente o autor para se manifestar sobre a petição de ID 17730244 apresentada pela parte ré no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora